Tribunal: TJDFT
Processo: 0719163-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
D E C I S Ã O Tendo em vista que o pedido de desistência formulado, ID 26768431, nos termos do art 998 do CPC, certifique a Secretaria e, após, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 09 de julho de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Relatora